Tribunal: TJSP
Processo: 2227055-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou o bloqueio cautelar de ativos do Município diante da existência de saldo remanescente de precatório – Cálculos da Contadoria e da agravada que não podem ser acolhidos – Considerando os parâmetros do título judicial, há valor remanescente em setembro de 2022, a ser descontado do montante bloqueado – Recurso provido em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou o bloqueio cautelar de ativos do Município diante da existência de saldo remanescente de precatório – Cálculos da Contadoria e da agravada que não podem ser acolhidos – Considerando os parâmetros do título judicial, há valor remanescente em setembro de 2022, a ser descontado do montante bloqueado – Recurso provido em parte.